Tribunal: TJMT
Processo: 1006215-54.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006215-54.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDO DE SOUZA - CPF: 483.385.161-04 (APELADO), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 026.443.821-30 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006215-54.2021.8.11.0002

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

APELADO: ZILDO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006215-54.2021.8.11.0002, ajuizada por
ZILDO DE SOUZA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor apresentado pelo exequente, determinado que seja acrescido da multa e honorários no patamar de 10%, conforme dispõe o artigo 523 do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
impugnou o cumprimento da sentença, tendo em vista a nulidade da citação
” (sic).

Afirma que “
a empresa Apelante é administradora de consórcio, e tem representantes comerciais por todo território brasileiro os quais prestam serviços de consultores de vendas de cotas de consórcio, e esses representantes não são filiais, ou seja, não podem de modo algum serem citados
” (sic).

Salienta que “
ao examinar o Site do Tribunal de Justiça do Estado, constou que no dia 27/10/21, foi recebido uma intimação no endereço: rua Galdino Pimentel, 14, Edifício Palácio do Comércio, Andar 01, Sala 13 - Centro Norte, Cuiabá, CEP 78005-904., para tomar conhecimento da presente ação, porém em endereço diverso da mesma
” (sic).

Alega que “
o endereço informado pelo Autor NUNCA pertenceu a Ré, como se pode verificar na certidão emitida pela RECEITA FEDERAL, bem como em CONTRATO SOCIAL, a Ré CONSORCIO RESERVA sempre esteve localizada no Estado do Rio de Janeiro e atualmente na Avenida Governador Roberto Silveira, 909 – sobreloja – Bom Jesus de Itabapoana/RJ – CEP: 28360-000
” (sic).

Defende que “
diante da prova inequívoca da nulidade da citação, requer que Vossa Excelência digne-se de decretar a sua nulidade
” (sic), uma vez que a recorrente foi cerceada do seu direito de defesa.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, decorrente da nulidade de citação (Id. 203152397).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, haja vista a inadequação da via eleita.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que as tentativas de citação realizada do endereço mencionado retornaram com a informação mudou-se.

Explica que em “
muitos outros processos que tentaram citar a Recorrente nesse endereço também não obtiveram êxito
” (sic).

Descreve que “
a Recorrente apresenta endereço diverso, pois em seu site, o endereço foi alterado para Rua Dr. Abreu Lima, 251 - Sobreloja - Centro - 28360-000 - Bom Jesus do Itabapoana/RJ, onde as citações e intimações foram realizadas de forma eficiente
” (sic).

Aponta que “
ante o desconhecimento do endereço da sede, buscou o endereço de umas das representações comerciais da Recorrente, sendo devidamente reconhecida pela Recorrente que o endereço onde foi realizada a citação pertence a umas de suas representações
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 203152001).

O preparo foi recolhido (Id. 203152398).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com efeito, é sabido que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. E, conforme art. 203, § 1º, do mesmo código, “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

No caso, a apelante
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
, por meio do recurso de apelação, insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença ajuizado por
ZILDO DE SOUZA
, homologando o cálculo apresentado, acrescido da multa e dos honorários advocatícios no patamar de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Resta demonstrado que o ato judicial impugnado não pôs fim ao processo, pois
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, rejeitando os argumentos quanto à

nulidade de citação.

Dispõe o
caput
do art. 354 do Código de Processo Civil que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o magistrado proferirá sentença, contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva expressamente que:

"Art. 354 - (...)

Parágrafo único - A decisão a que se refere o 'caput' pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.”

Em acréscimo ao que foi dito, o art. 1.015, parágrafo único, também do Código de Processo Civil, é claro no sentido de ser cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Por outro lado, é incabível falar em utilização do princípio da fungibilidade, o qual é admitido pela jurisprudência nas hipóteses em que: i) haja dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro e iii) observância do prazo próprio do recurso adequado.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista a previsão legal expressa sobre o recurso cabível nas situações em que homologa cálculo e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colaciono os arrestos deste Sodalício:

“ APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA -
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.
Houve erro grosseiro dos recorrentes ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, caso em que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.”
(TJ-MT - AC: 00120672819998110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO QUE TANGE AO VALOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, no que tange ao valor principal, determinando, no entanto, o prosseguimento quanto aos honorários de sucumbência. Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(TJ-MT - AC: 00020247420128110009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO DECLARADO – FEITO NÃO EXTINTO – AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA OU DEFINITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. O reconhecimento de excesso de execução em Cumprimento de Sentença não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00076035220118110004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários recusais, uma vez que a verba não foi fixada na origem até mesmo porque incabível na hipótese de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024